Tribunal: STF
Processo: HC 83041
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO
 NOVA.
INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO.
I. -              Por conter questões novas, não apreciadas pelo
 Superior Tribunal de Justiça,
o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
 instância.
II. -             A ausência de advogado no interrogatório do réu não
 vicia o ato, mesmo
porque o defensor do acusado não pode, de qualquer modo, intervir ou
 influir nas perguntas
e nas respostas. CPP, art. 187.
III.             - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte,
 indeferido.